Tribunal: STF
Processo: RE 1485977
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º,II; 7º, XXIX; 18; 37, XIV; 39 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pela parte recorrida a seguinte fundamentação:



    O pedido do Autor, ora Embargante, é para que o Requerido, ora Embargado, seja condenado a reconhecer o período em que a parte autora trabalhou sob o regime celetista, qual seja de 01/11/1987 a 30/7/1991, o para fins de quinquênio e férias-prêmio.



    Assim, em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, vale dizer, tratando-se de prestações periódicas, a prescrição quinquenal incidirá sucessivamente sobre as parcelas em atraso e não sobre o direito propriamente dito.



    [...]



    Cumpre salientar que tanto a Lei Orgânica Municipal, quanto as leis ordinárias, ao tratarem da especificação e concessão de direitos, não fazem distinção do regime funcional se celetista ou estatutário, valendo-se da expressão “servidores públicos municipais”.



    Assim, o Autor faz jus a contagem do período 01/11/1987 a 30/7/1991, para fins de quinquênio e de férias-prêmio, com adicional de 50%, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.563/1991, em seu artigo 1º, prevê tal acréscimo.



    Posto isso, voto por prover o Recurso Inominado, para nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que o Requerido compute todo o período de serviço público da parte autora, para fins de aquisição de férias-prêmio e quinquênios, obedecidos os percentuais determinados nas leis vigentes ao tempo de cada aquisição, além de abono de 50%, nos moldes da Lei n.º 1.563/1991, que deve se limitar à edição da Lei 2.141/01, devendo ser efetuado o pagamento retroativo de eventuais diferenças, respeita a prescrição no quinquênio que antecede à propositura da ação, com juros e correção monetária: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, até 8 de dezembro de 2021; e (d) a partir de 9 de dezembro de 2021, para fins de correção monetária e juros de mora haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente